Tribunal: TJMT
Processo: 0010685-63.2000.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010685-63.2000.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA - CPF: 038.840.278-40 (ADVOGADO), JENZ PROCHNOW JUNIOR - CPF: 305.791.479-91 (ADVOGADO), INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS D'MARES LTDA - CNPJ: 01.197.396/0001-71 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INÉRCIA ÚTIL DA FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DO ART. 40 DA LEF E DO RE
SP
1.340.553/RS (TEMA REPETITIVO). RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução fiscal, sob o fundamento de ausência de bens penhoráveis e decurso de prazo sem impulso útil do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se houve a consumação da prescrição intercorrente em execução fiscal, mesmo na ausência de decisão judicial expressa de suspensão com fundamento no art. 40 da Lei nº 6.830/80, bem como se os requerimentos posteriores da Fazenda Pública são aptos a interromper ou suspender o prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente rege-se pelo art. 40 da Lei nº 6.830/80 e pela sistemática fixada no REsp 1.340.553/RS, que estabelece o início automático do prazo de suspensão de 1 ano a partir da ciência da ausência de bens penhoráveis, seguido do prazo prescricional de 5 anos.

4. A suspensão do processo independe de decisão judicial expressa, decorrendo automaticamente da situação fática de inexistência de bens ou de não localização do devedor.

5. A configuração da prescrição intercorrente exige a conjugação do decurso do tempo com a ausência de impulso útil do exequente, não sendo suficiente a mera prática de atos formais ou reiterativos.

6. O simples requerimento de diligências patrimoniais, sem efetiva constrição de bens, não interrompe nem suspende o prazo prescricional, conforme entendimento vinculante do STJ.

7. Pedidos genéricos de suspensão do processo ou de novas diligências, desacompanhados de resultado útil, não têm aptidão para afastar a prescrição já em curso ou consumada.

8. Providências administrativas, como a digitalização e inserção dos autos em sistema eletrônico, não configuram causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

9. A Súmula 106 do STJ não se aplica quando a paralisação decorre da ausência de bens penhoráveis e da falta de impulso útil do exequente, e não de demora imputável ao Judiciário.

IV. DISPOSITIVO

10
. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/80, art. 40 e §§ 1º a 4º; CPC, art. 927, III; CTN, art. 151.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.340.553/RS (Temas 566-571), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018; Súmula 314/STJ; Súmula 106/STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Execução Fiscal nº 0010685-63.2000.8.11.0041, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, visando à cobrança de crédito tributário consubstanciado na CDA nº 001080/00, relacionado a ICMS.

O juízo de origem julgou extinto o crédito tributário e o processo executivo, ao reconhecer, de ofício, a prescrição intercorrente, com fundamento no art. 174 do CTN e no art. 924, V, do CPC, consignando que a executada foi citada por edital e que, desde 8.1.2009, quando a exequente requereu expedição de ofício à Receita Federal para localização de bens, transcorreu lapso superior a dezesseis anos sem constrição patrimonial efetiva. Assentou, por isso, que não se admite a eternização da execução fiscal, determinando a extinção do feito, sem condenação em honorários, diante da inexistência de contraditório. (Id 357021924)

Nas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, a inocorrência de prescrição intercorrente, ao argumento de que a sentença desconsiderou marcos processuais relevantes e ignorou sucessivos impulsionamentos promovidos pela Fazenda Pública. Afirma que, após a citação por edital, requereu arresto de veículo, penhora on-line via
BacenJud
, juntada de contrato social, buscas em cartórios de registro de imóveis, obtenção de declarações de imposto de renda, além de posteriores requerimentos em 2013, 2014, 2019, 2021, 2022, 2024 e 2025, muitos deles não apreciados pelo juízo ou retardados por circunstâncias inerentes ao mecanismo judiciário, inclusive tramitação em autos físicos e posterior digitalização.

Defende que, nessas hipóteses, incide o entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.340.553/RS, bem como a Súmula 106 do STJ, de modo que a demora imputável ao aparelho judiciário não autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, afastando a prescrição intercorrente e determinando o regular prosseguimento da execução fiscal. (Id 357021931)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso,
haja vista estarem
presentes os pressupostos de admissibilidade recursal: o recurso é próprio, tempestivo, foi interposto por parte legítima e atende aos requisitos formais estabelecidos no art. 1.010 do CPC.

A
sistemática da prescrição intercorrente: premissa necessária

A prescrição intercorrente em execução fiscal rege-se pelo art. 40 da Lei nº 6.830/80 e pela sistemática fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Temas 566-571), processado sob o rito dos recursos repetitivos, de observância obrigatória nos termos do art. 927, inciso III, do CPC.

Desse precedente, extraem-se premissas fundamentais para a solução da controvérsia: 1ª) o prazo de 1 (um) ano de suspensão, previsto no art. 40, §§ 1º e 2º, da
LEF
, inicia-se automaticamente na data em que a Fazenda Pública toma ciência da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis; 2ª) findo esse prazo de 1 (um) ano, passa a fluir automaticamente o prazo prescricional de 5 (cinco) anos; 3ª) a efetiva penhora é apta a afastar o curso da prescrição intercorrente, não bastando, para esse fim, o simples peticionamento em juízo requerendo a constrição sobre ativos financeiros ou outros bens; 4ª) a Fazenda Pública, ao alegar nulidade decorrente da ausência de intimação no procedimento previsto no art. 40 da LEF, deve demonstrar o prejuízo sofrido, como, por exemplo, a ocorrência de causa suspensiva ou interruptiva da prescrição. (REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 22.10.2014,
DJe
16.10.2018).

Também é assente que a prescrição intercorrente exige não apenas o decurso do tempo, mas a ausência de impulso útil do exequente. A sua configuração não é afastada pela mera existência de petições, requerimentos de diligências ou manifestações formais sem resultado prático, sobretudo quando inexistente constrição patrimonial efetiva apta a suspender ou interromper o prazo prescricional.

O primeiro ponto a destacar é que
não houve decisão expressa de suspensão com fundamento no art. 40 da LEF
. Todavia,
essa circunstância, por si só, não impede o reconhecimento da prescrição intercorrente. Isso porque, à luz do precedente repetitivo do STJ, a suspensão legal não depende de decisão judicial nominada ou de comando formal com remissão expressa ao dispositivo legal; ela decorre automaticamente da constatação de que a execução permaneceu sem localização de bens passíveis de constrição útil.

No caso, a marcha processual revela que, após a citação por edital da executada
(Id 357021911, p 14)
e a frustração das medidas subsequentes de localização patrimonial, o Estado passou a requerer sucessivas diligências sem resultado efetivo.

Consta dos autos que houve pedido de arresto de veículo em 2.5.2007
(pp 43-44)
, indeferido em 15.5.2007
(p 48)
; requerimento de penhora
on-line
em 12.6.2008
(pp 53-59)
, deferido apenas em relação à pessoa jurídica, mas com resultado infrutífero
(pp 95-98)
; juntada de respostas negativas dos cartórios de registro de imóveis em outubro de 2008
, pelo Estado (pp 103-134 e 142-154)
; e, por fim, pedido de expedição de ofício à Receita Federal em 8.1.2009
(p 138)
, deferido apenas em 15.2.2011
(p 155)
.

Posteriormente, em 29.2.2012
(p 158)
, foi determinada a intimação da exequente acerca da resposta da Receita Federal, sem que disso resultasse localização de bens ou constrição patrimonial útil.

A partir desse quadro, evidencia-se que, no mínimo, após a intimação da exequente, em 29.2.2012, acerca da resposta da Receita Federal, sem ulterior localização de bens ou constrição patrimonial útil, passou a incidir automaticamente a sistemática do art. 40 da LEF
. Em outras palavras, ainda que não tenha havido decisão expressa suspendendo o feito “nos termos do art. 40”, a situação fática descrita nos autos atraiu a incidência da norma, com início automático do prazo anual de suspensão legal e, depois, do quinquênio da prescrição intercorrente.

Ademais,
não socorre o recorrente a alegação de que promoveu impulsionamentos posteriores.

Os requerimentos formulados em 20.6.2019
(p 165)
, 21.8.2022
(Id 357021919)
e 25.2.2025
(Id 357021921)
consistiram em pedidos de suspensão do processo formulados pelo próprio Estado, sem notícia de causa legal de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos moldes do art. 151 do CTN, e sem qualquer resultado concreto de satisfação do crédito.

Por isso, tais manifestações não têm aptidão para interromper ou reiniciar prazo prescricional já em curso, muito menos para afastar prescrição já consumada.
O mesmo
se di
ga
do pedido apresentado em 30.8.2021 para utilização dos sistemas SISBAJUD, DOI, INFOJUD e SERASAJUD
(Id 35702191
6
)
, pois o entendimento vinculante do STJ é no sentido de que o mero requerimento de diligências patrimoniais,
desacompanhado de constrição efetiva, não impede o reconhecimento da prescrição intercorrente.

A desmaterialização dos autos e sua inserção no
PJe
, concluída em 8.12.2020
(Id 357021912)
, tampouco alteram essa conclusão. Trata-se de providência administrativa voltada à regularização do suporte processual, sem conteúdo constritivo e sem aptidão para impulsionar utilmente a execução. Não configura causa interruptiva ou suspensiva da prescrição intercorrente.

Nesse contexto, a cronologia processual demonstra que, esgotadas as diligências patrimoniais infrutíferas e cientificado o exequente da inexistência de resultado útil, transcorreu lapso muito superior ao prazo de 1 ano de suspensão legal, seguido do quinquênio prescricional, sem localização de bens e sem penhora efetiva. As providências posteriores foram meramente reiterativas, formais ou tardias.

Confere-se o Recurso Especial Repetitivo do Superior Tribunal de Justiça
:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (
ART.
543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO
ART.
40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário
ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6 .830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição
qüinqüenal
intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da
LEF.
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um)
ano.
Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda
Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex

lege.
4. Teses julgadas para efeito dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (
art
.
543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei
n.
6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.
) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a
execução.
4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4 .1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4 .2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1
(um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6 .830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo,
v.g
.
, a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4 .1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou
suspensiva da prescrição.
4.5.
) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos
arts
.
1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).
”
(STJ - REsp: 1340553 RS 2012/0169193-3, Relator.: Ministro M
auro Campbell Marques
, Data de Julgamento: 12/09/2018, S1
– Primeira Seção
,
DJe
16
.
10
.
2018 RSTJ
vol
.
252 p. 121)

Com efeito, também não se aplica aqui a Súmula 106 do STJ
1
. Ainda que se admitam intervalos de tramitação inerentes ao mecanismo judiciário, esse dado não afasta a prescrição intercorrente quando permanece ausente, ao longo do lapso legal, a localização de bens penhoráveis e a efetiva constrição patrimonial. Na hipótese, o óbice central ao prosseguimento útil da execução não foi a demora cartorária para aperfeiçoamento da relação processual, mas a inexistência persistente de bens sujeitos à penhora, razão pela qual não incide o referido enunciado.

Portanto, ainda que se reconheça que não houve decisão judicial expressamente rotulada como suspensão do art. 40 da LEF, a prescrição intercorrente se consumou porque a sua contagem não depende dessa formalidade. A disciplina legal opera de forma automática a partir da
constatação objetiva da ausência de bens e da paralisação útil da execução, exatamente como assentado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Assim, a sentença não merece reparo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso, mantendo íntegra a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026